Tribunal: TJMT
Processo: 1034214-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034214-79.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICE APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 018.782.701-09 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIAALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 129551916, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da reclamante no rol dos inadimplentes.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 1.634,36 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
A redução do
quantum
indenizatório;

2)
A aplicação dos juros de mora.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. O reclamado apresentou suas contrarrazões no id. 131564673, arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida/reclamada, visto que as razões recursais da parte autora não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 129551893), constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 1.634,36 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
16/02/2021 – id. 129551893)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,

realizada pela empresa Destak Negócios Imobiliários, em
08/02/2021
, conforme consulta abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOICE APARECIDA DE CAMPOS

DATA NASCIMENTO: 02/05/1982

CPF: 018.782.701-09

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 11/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: UG440732000035343032

VALOR: 2.452,42

DATA INCLUSAO: 06/06/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010852330723

VALOR: 119,84

DATA INCLUSAO: 03/04/2022

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008446

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 10/01/2022

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008438

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 10/12/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008420

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 08/11/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008411

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 09/10/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008403

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 07/09/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008390

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 09/08/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008381

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 09/07/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008373

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 08/06/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008365

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 10/05/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008357

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 12/04/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008349

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 12/03/2021

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02077693581

VALOR: 350,96

DATA INCLUSAO: 18/02/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820201008330

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 08/02/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 15 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.787.708.961-10

20/07/2022 18:13:43-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022